Tribunal: TJDFT
Processo: 0707081-76.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
APELAÇÃO. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE. SINAIS VISÍVEIS DE EMBRIAGUEZ. TERMO DE CONSTATAÇÃO DOS SINAIS DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE AUTOMOTORA. AUTORIA. VERSÕES DOS POLICIAIS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME. TENTATIVA DE FUGA. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu como incurso no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.
2. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, têm valor probatório idôneo e suficiente para embasar a condenação, pois se revestem de fé pública e presunção de legitimidade, só podendo ser afastados por meio de firme contraprova.
3. Havendo provas suficientes da autoria e da materialidade delitiva, ou seja, de que o réu efetivamente conduziu veículo em estado de embriaguez, não há se falar em absolvição com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
4. A configuração do crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, após a edição da Lei n.o 12.760/2012, dispensa a realização de teste etílico ou exame de sangue, podendo ser apurado o estado de embriaguez por exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou por qualquer outro meio de prova em direito admitido.
5. O cenário desenhado a partir dos depoimentos das testemunhas e a própria situação em que o réu se encontrava quando foi abordado pelos policiais não deixam dúvidas de haver tentado fugir do local do acidente, o que constitui fundamento para a valoração negativa das circunstâncias do crime.
6. Recurso conhecido e desprovido.